Tribunal: TJMT
Processo: 1068537-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068537-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHEL ERNANI CARDOSO - CPF: 011.036.930-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068537-11.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
MICHEL ERNANI CARDOSO
.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. DÉBITO CONTRATUAL. ILEGALIDADE DA CONDUTA BANCÁRIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença da juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade da retenção integral de valores da conta salário do autor e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a legalidade dos descontos na conta salário do autor para quitação de débitos bancários, a inexistência de danos morais e, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a retenção integral de salário pelo banco para satisfazer dívida contratual; (ii) verificar se essa conduta caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral; (iii) analisar se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção integral de salário, ainda que para satisfazer obrigação contratual, é vedada por afrontar o caráter alimentar da verba e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, conforme art. 7o, X, da CF e art. 833, IV, do CPC.

Em se tratando de relação de consumo, a retenção abusiva de valores essenciais à subsistência do consumidor configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a retenção integral do salário, mesmo quando prevista contratualmente, enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).

O estorno dos valores foi realizado somente após o ajuizamento da ação e em cumprimento a decisão liminar, o que não descaracteriza a ilicitude da conduta anterior da instituição financeira.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, por observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico adotado pelo STJ, servindo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retenção integral de salário para quitação de dívida bancária é ilegal, ainda que autorizada contratualmente, por violar a natureza alimentar da verba e o princípio do mínimo existencial.

A conduta do banco de reter integralmente valores de conta salário configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, X; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03.02.2015, DJe 10.02.2015; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 215.768/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 29.10.2012; STJ, REsp 1.152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada no ID 287242390
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, atualizados monetariamente pelo índice IPCA, a partir do desembolso, e com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC, desde a citação.

Ainda, confirmou a decisão liminar ID 287242364.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Legalidade da utilização da conta corrente da parte recorrida para abatimento dos valores devidos ao Banco/reclamado – Inadimplência;

2)

Improcedência do pleito indenizatório – Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos autos, verifica-se que, nos dias
30/08/2024 e 27/09/2024
, o autor teve seu salário
integralmente
retido pelo reclamado, sem a devida autorização, nos valores de
R$ 10.170,97 (dez mil, cento e setenta reais e noventa e sete centavos)
e
R$ 8.186,21 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos)
,
respectivamente
, sob as rubricas de “
Pgto CDC
”, “
Pgto CDC Renovação
”, “
Empréstimo CDC
” e “
Pgto BB Crédito Salário
” (ID 287242361 e 287242362).

Assevera que a retenção integral de seu salário, efetuada pelo réu, configura prática ilegal e abusiva, considerando o caráter alimentar da verba, ainda que esteja inadimplente.

O demandado, por sua vez, alega que o reclamante firmou, no primeiro dia do mês de julho, um acordo junto à instituição, por meio do qual reparcelou integralmente sua dívida.

Relata que a entrada exigida deveria ser paga no prazo de 7 (sete) dias, o que não foi cumprido, resultando na quebra do acordo em 09/07/2024. Nesse contexto, diante da inadimplência, foram realizados descontos na conta do autor, contudo, os valores excedentes foram posteriormente estornados.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso em exame, a documentação aportada aos autos pela parte reclamante (ID 170640509 e ID 170640511), demonstra que no dia 30/08/2024, o banco reclamado debitou na conta do reclamante os valores de R$3.109,10 (PGTO CDC); R$3.102,07 (PGTO CDC Renovação) e R$3.959,80 (PGTO BB Crédito Salário), que somados atinge o valor de
R$ 10.170,97
e que, nessa mesma data, o reclamante recebeu
R$ 10.170,97
a título de salário (recebimento de proventos). O mesmo aconteceu no dia 27/09/2024,
o que demonstra que houve desconto integral do salário depositado na conta corrente do reclamante, o
que é indevido
.

Note-se que, consoante assente entendimento jurisprudencial,
é indevida a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária
, ainda que expressamente ajustada, sendo lícita a retenção de, no máximo, 30% (trinta por cento) do valor do salário depositado.

(...)
Em que pese à autonomia privada do requerente para autorizar descontos em sua conta corrente relacionados com a celebração de contratos de mútuo bancário
, a requerida deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, pois
a devedora tem direito ao devido processo legal que preserve o mínimo existencial e sua dignidade
.

Assim, a conduta da requerida caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar.

Sendo assim, entendo que o desconto dos valores acima do limite de 30%, deverá o réu devolver ao autor a quantia debitada indevidamente, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês.
(...)
(
grifei)

Compulsando os autos, nota-se que é incontroversa a relação jurídica, tendo a demandante a admitido na exordial.

Nesse sentido, relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a retenção integral
do salário
da reclamante é uma ação arbitrária, desarrazoada e contrária ao art. 7o, X, da CF, e ao art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de se garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Além disso, embora o estorno dos valores excedentes tenha efetivamente ocorrido, conforme demonstrado no documento anexado pelo demandado (ID 287242380, p. 3), observa-se que tal providência foi adotada apenas após o ajuizamento da presente ação, em 27/09/2024, e
em cumprimento da medida liminar deferida em 01/10/2024 (ID 287242364)
, considerando que o extrato da conta salário do autor é referente ao período de 11/10/2024 a 21/10/2024.

Inclusive, o Superior Tribunal Justiça entende que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025